Tribunal: TJMT
Processo: 13932-50.2015.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
23/07/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: PATRICIA CENI DOS SANTOS
23/07/2021 - 14:03:52
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO Comarca/Município CUIABA - MT
Órgão Judiciário CUIABA OITAVO JUIZADO ESPECIAL Nro do Processo 00139325020158110001
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal TRIBUNAL DE JUSTICA DO MATO GROSSO Comarca/Município CUIABA
Órgão Judiciário CUIABA OITAVO JUIZADO ESPECIAL Juiz Retirada PATRICIA CENI DOS SANTOS
Para o processo: 00139325020158110001 Órgão Judiciário : CUIABA OITAVO JUIZADO ESPECIAL
Restrições Retiradas: 4
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
M.BENZ/OF SOLTUR VIAGENS E TURISMO
BXJ6254 MT CIRCULACAO 18/10/2019
1318 LTDA
M.BENZ/OF SOLTUR VIAGENS E TURISMO
BXJ6276 MT CIRCULACAO 18/10/2019
1318 LTDA
M.BENZ/OF SOLTUR VIAGENS E TURISMO
JYJ8851 MT TRANSFERENCIA 10/08/2017
1318 LTDA
M.BENZ/OF SOLTUR VIAGENS E TURISMO
JYJ8851 MT PENHORA 10/08/2017
1318 LTDA
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/223/07/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2